Tribunal: TJDFT
Processo: 0734625-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. REGULAR CUMPRIMENTO. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Cuida-se de ação que visa a declaração de inexistência de débitos c/c indenização por dano moral, em razão da alegada cobrança indevida de dívida e inclusão do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes.
2. A relação entre as partes é de consumo, motivo pelo qual são aplicáveis à espécie as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
3. Os comprovantes acostados à inicial demonstram que a obrigação foi adimplida tempestivamente pela consumidora e, a despeito do regular cumprimento do contrato, ocorreu a inscrição de dívida no nome da consumidora, realizada pelo banco e os registros das chamadas telefônicas e mensagens SMS direcionadas à autora comprovam a abusividade da cobrança, além do ajuizamento indevido de ação de busca e apreensão.
4. Configurado o ato ilícito, a violação aos direitos da personalidade da autora/apelada enseja indenização por dano moral, e, para a fixação do quantum, consideram-se as peculiaridades do caso concreto, a situação econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que se afigura adequada a redução do valor arbitrado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), que melhor reflete o conceito de justa reparação.
5. Recurso conhecido e provido em parte.